Tribunal: TJSP
Processo: 2069153-81.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DERIVADA DE BUSCA E APREENSÃO FRUSTADA. DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PERDA SUPERVENIENTE DA LIQUIDEZ DO TÍTULO. APREENSÃO E ALIENAÇÃO DO BEM OBJETO DA GARANTIA FIDUCIÁRIA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE. TÍTULO, QUE NESTE MOMENTO, DEIXA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DERIVADA DE BUSCA E APREENSÃO FRUSTADA. DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PERDA SUPERVENIENTE DA LIQUIDEZ DO TÍTULO. APREENSÃO E ALIENAÇÃO DO BEM OBJETO DA GARANTIA FIDUCIÁRIA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE. TÍTULO, QUE NESTE MOMENTO, DEIXA DE OSTENTAR OS REQUISITOS DE CERTEZA E LIQUIDEZ (ART. 783 DO CPC). PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.